Tribunal: STF
Processo: ADI 2170
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-17
Data de publicação: 2005-08-17

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: admissibilidade já
 afirmada na decisão cautelar, porque não a impede a circunstância
de a norma-padrão da Constituição Federal - de absorção compulsória
pelos ordenamentos locais (CF, arts. 61 e 63, I) - ter sido
reproduzida na Constituição do Estado: questão preclusa.
II.
Processo legislativo: projeto do Governador, em matéria de
iniciativa reservada ao Poder Executivo, aprovado com emendas de
origem parlamentar que - ampliando o universo dos servidores
beneficiados e alargando os critérios da proposta original -
acarretaram o aumento da despesa prevista: inconstitucionalidade
formal declarada.